Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724128-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH EMBARGADO: ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA, RAQUEL DE BARROS CUNHA D E S P A C H O A parte embargante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 28705263) requerendo a inscrição para realização de sustentação oral. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, na qual não estão incluídos os recursos de embargos de declaração. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo embargante. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator